Tribunal: STF
Processo: Rcl 40085
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 593.068-RG. TEMA 163. RE 642682-RG. TEMA 448. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI COMPLEMENTAR 432/85. CÁLCULO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NEGADO SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta por Anderson dos Reis Felipe, com fundamento nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pela Turma Recursal da Comarca de Araraquara nos autos do Processo nº 1015232-94.2018.8.26.0037, à alegação de contrariedade às decisões proferidas nos processos nº (Temas 163 e 448 da sistemática de repercussão geral). 
    2. Na inicial, formuladas as seguintes asserções:
    (i) o reclamante, agente de segurança penitenciária, ingressou com ação de obrigação de fazer, visando a exclusão da incidência dos descontos previdenciários sobre o adicional de insalubridade, sob o argumento de que tal parcela não é incorporável aos proventos de aposentadoria;
    (ii) o pedido foi julgado improcedente pelo juízo singular e mantido em sede de recurso inominado, violando as teses firmadas por esta Suprema Corte nos Temas 163 e 448;
    (iii) o reclamante interpôs apelo extremo, que não foi admitido pelo Juiz Presidente do Colégio Recursal, razão pela qual manejou agravo em recurso extraordinário;
    (iv) encaminhados os autos à Suprema Corte, foi determinada a sua devolução para observância da sistemática de repercussão geral;
    (v) ao receber os autos, o Juiz Presidente do Colégio Recursal de Araraquara novamente inadmitiu o recurso extraordinário, reputando-o adequado aos temas mencionados e julgando-o prejudicado;
    (vi) o ora reclamante interpôs agravo interno, em que mantida a decisão pela consonância da decisão do acórdão com os Temas 163 e 448, acórdão a consubstanciar o ato reclamado;
    (vii) a Corte reclamada aplicou de forma equivocada os paradigmas suscitados. Explica que “o adicional de insalubridade é verba paga em caráter permanente, mas somente aos serviços prestados em unidades ou atividades consideradas insalubres. Sendo assim, uma vez cessada a prestação do(s) serviço(s), cessa(m) também respectivo(s) pagamento(s). A própria legislação de regência, à qual a Administração Pública deve observância, estabelece procedimento determinado para o cancelamento da concessão do benefício, conforme dispõe o art. 7º da LCE nº 432/85”.
    3. Informações prestadas pela autoridade reclamada.
    4. Contestação apresentada pela parte beneficiária do ato reclamado. Aduz que “não restou comprovada a existência de erro ou teratologia na aplicação do paradigma da repercussão geral, o que inviabiliza conhecimento e o acolhimento da reclamação”.
    É o relatório.
    Decido. 
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    2. Já o art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
    (…) 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    (...)”
    3. Emerge do preceito supra transcrito - art. 988, § 5º, II, do CPC -, que admissível, a contrario sensu, o cabimento da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.
    4. Em observância da finalidade do sistema de repercussão geral, a jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação nessa hipótese. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 28114/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03.10.2017; Rcl 28283/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.9.2017; Rcl 28410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2017; Rcl 26780-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.6.2017; Rcl 26093/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06.2.2017.
    5. O objeto da reclamação consiste na violação das decisões desta Suprema Corte proferidas ao julgamento do RE 593.068 e do RE 642.682 sob a sistemática da repercussão geral. 
    6. No caso, mantida a decisão em que negado seguimento ao recurso extraordinário à compreensão de que o adicional de insalubridade percebido por agente de segurança penitenciária deve incidir na base de cálculo da contribuição previdenciária, na forma da legislação de regência, por integrar a remuneração para fins de aposentadoria. 
    7. Transcrevo a ementa da decisão reclamada:
    “AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que julgou prejudicado recurso extraordinário. Análise adequada do direito aplicável. Inexistência de repercussão geral. Consonância do v. acórdão com os temas 163 e 448, já discutido e julgado pelo e. STF. AGRAVO IMPROVIDO.” 
    8. Ante o entendimento externado pela maioria dos integrantes deste Supremo Tribunal Federal em reclamações análogas à presente, reconsiderei minha compreensão inicial a respeito do tema.
    9. Com efeito, consoante jurisprudência desta Suprema Corte, o julgamento do RE 642682 em repercussão geral (Tema 448) circunscreveu-se ao exame da extensão do adicional de insalubridade aos policiais militares inativos, sem a declaração de inconstitucionalidade do art. 6º da Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo. 
    10. Nesse contexto, ausente identidade entre os paradigmas de controle apontados na reclamação constitucional e a controvérsia objeto do recurso extraordinário atinente à integração do adicional de insalubridade na remuneração de agente de segurança penitenciária. Desse modo, não configurada a teratologia na decisão reclamada. 
    11. Firmou-se prevalecente essa compreensão no âmbito tanto do Plenário quanto das Turmas desta Suprema Corte (grifei):
    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Direito Processual. Não comprovação de teratologia ou de peculiaridades que tornassem incorreta a aplicação ao caso do Tema nº 163 de repercussão geral pelo órgão reclamado. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa, se unânime. 1. A reclamação constitucional com fundamento na repercussão geral não pode ser usada como instrumento para a parte se furtar à sistemática recursal no STF, trazendo à Suprema Corte matéria de índole infraconstitucional. 2. Conclusão reforçada por reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08). 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa do § 4º do art. 1.021 do CPC” (Rcl 40908 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15/09/2020).
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito previdenciário. 3. Incidência de contribuição previdenciária sobre adicional de insalubridade. Agente penitenciário. Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo. 4 Alegada afronta aos Temas 163 e 448 da sistemática da repercussão geral não demonstrada. Ausência de teratologia da decisão reclamada. Aplicação correta dos paradigmas. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 41039 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04/11/2020).
    “Ementa: CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AOS TEMAS 163 E 448 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 163, pois assentou que a contribuição previdenciária incide sobre o adicional, por se tratar de verba incorporável aos proventos de aposentadoria dos servidores. 2. É insubsistente a alegação de violação ao entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE no Tema 448 (RE 642682, Rel. Min. CEZAR PELUZO), uma vez o objeto de debate no referido paradigma ficou restrito à constitucionalidade da extensão do adicional de insalubridade aos policiais militares inativos e pensionistas, instituída pela Lei Complementar Estadual 432/1985 do Estado de São Paulo, o que, obviamente, não se aplica ao caso, tendo em vista que o ora reclamante pertence ao quadro de agentes de segurança penitenciária. Em caso idêntico, essa mesma orientação foi fixada no âmbito da Segunda Turma (Rcl 40.271 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 22/6/2020). Cito, também, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 39.921, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/4/2020; Rcl 40.267, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 6/5/2020; Rcl 40.723, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 28/5/2020; Rcl 40.726, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 29/5/2020; Rcl 40.908, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, DJe de 10/6/2020; Rcl 41.526, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, DJe de 23/6/2020; Rcl 40.730, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 15/7/2020; Rcl 41.040, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 16/7/2020. 3. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl 40725 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/08/2020).
    “Ementa: CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AOS TEMAS 163 E 448 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 163, pois assentou que a contribuição previdenciária incide sobre o adicional, por se tratar de verba incorporável aos proventos de aposentadoria dos servidores. 2. É insubsistente a alegação de violação ao entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE no Tema 448 (RE 642682, Rel. Min. CEZAR PELUZO), uma vez o objeto de debate no referido paradigma ficou restrito à constitucionalidade da extensão do adicional de insalubridade aos policiais militares inativos e pensionistas, instituída pela Lei Complementar Estadual 432/1985 do Estado de São Paulo, o que, obviamente, não se aplica ao caso, tendo em vista que o ora reclamante pertence ao quadro de agentes de segurança penitenciária. Em caso idêntico, essa mesma orientação foi fixada no âmbito da Segunda Turma (Rcl 40.271 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 22/6/2020). Cito, também, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 39.921, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/4/2020; Rcl 40.267, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 6/5/2020; Rcl 40.723, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 28/5/2020; Rcl 40.726, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 29/5/2020; Rcl 40.908, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, DJe de 10/6/2020; Rcl 41.526, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, DJe de 23/6/2020; Rcl 40.730, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 15/7/2020; Rcl 41.040, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 16/7/2020. 3. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl 41332 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/08/2020).
    12. Cito também os seguintes precedentes em decisão monocrática: Rcl 41039, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 27/08/2020; Rcl 40606, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 24/08/2020 (em juízo de retratação); Rcl 41332, Relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 09/06/2020; Rcl 40725, Relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 05/06/2020; Rcl 40271, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 06/05/2020; Rcl 39921, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 24/04/2020.
    13. Diante do exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação constitucional, prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 03 de fevereiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora